Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. INTERNAÇÃO. AGUARDANDO VAGA PARA TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. ENUNCIADOS n.o 51 E 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. PRAZO DE ESPERA NÃO SUPERADO.
1. O agravo de instrumento não deve ser provido, uma vez que não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, notadamente o periculum in mora, pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que o Agravante está recebendo tratamento durante a internação. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão n.o 1608265.
2. O presente caso se diferencia do acórdão n.o 1658990, proferido por esta Turma, pois ainda não foi superado o prazo de 180 dias para cirurgias e tratamentos estabelecido pelo enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”. Não superado o prazo indicado pelo enunciado, devem ser seguidos os critérios técnicos da Central de Regulação para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
3. Na forma do Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, é necessário que exista relatório médico circunstanciando, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, para que seja caracterizada a urgência/emergência nos processos judiciais. O laudo médico juntado não demonstra o risco imediato.
4. Considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.